Tribunal: TJPA
Processo: 0084093-48.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084093-48.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ELYWILSON MARTINS DE OLIVEIRA, JOENE DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. MORTE RECÉM-NASCIDO. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO INDEVIDA. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0084093-48.2015.8.14.0051

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Santarém

Apelados: Elywilson Martins de Oliveira e Joene de Oliveira Pinto

Procuradoria de Justiça: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por de ELYWILSON MARTINS DE OLIVEIRA e JOENE DE OLIVEIRA PINTO, julgou procedente o pedido formulado, para condenar o município ao pagamento de pensão mensal em favor do autores, referente a morte do recém- nascido, devendo ter início o pensionamento a partir da data em que viesse a completar 14 anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional por mês, até a data que completaria 25 anos de idade, e, a partir de então, reduzido para 1/3 do salário mínimo nacional, até a data em que as vítima completaria 65 anos de idade. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), para cada um, com juros de mora.

Irresignado, o
Município de Santarém
interpôs recurso de apelação aduzindo que não pode responder pelos danos alegados pela parte autora pois sequer houve comprovação por meio de prova técnica que aponte a demora culposa no atendimento realizado no HMS ou omissão de atendimento ao menor.

Defende que os nosocômios têm, em regra obrigação de meio e não de fim, portanto, evidenciado, como é o caso em tela, que a equipe empreendeu os esforços necessários ao caso concreto, não estando obrigada a ter resultado impossível ou humanamente inalcançável.

Diante disso, requer a modificação da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial por não haver comprovação do liame entre a morte e a conduta/omissão médica ou de outro profissional envolvido na assistência prestada.

Subsidiariamente, requer a modificação do
quantum
indenizatório no que se refere à pensão por morte da recém-nascida e quanto ao valor indenizatório, tendo em vista a não comprovação do nexo de causalidade para a configuração do dano moral.

Em contrarrazões (Id. 10694925), JOENE DE OLIVEIRA PINTO e ELYWILSON MARTINS OLIVEIRA refutaram todos os argumentos expostos na apelação, para que seja mantida a decisão
“a quo”.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (id 10942959).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Joene de Oliveira Pinto e Elywilson Martins Oliveira em face do Município de Santarém, em que fora proferida sentença condenado o Município de Santarém ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), para cada um, bem como ao pagamento de pensão mensal em favor dos autores, devendo ter início o pensionamento a partir da data em que viesse completar 14 anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional por mês, até a data que completaria 25 anos de idade, e, a partir de então, reduzido para 1/3 do salário mínimo nacional, até a data em que as vítima completaria 65 anos de idade, segundo a tabela do IBGE ou até o falecimento do beneficiário.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

Colhe-se da inicial que a primeira requerente (Joene de Oliveira Pinto) estava grávida e no dia 12/12/2014, por volta das 09:20 horas, deu entrada no Hospital Municipal de Santarém, sentindo dores, dificuldades de locomoção e inchaços por todo o corpo. Relata que foi aferido a sua pressão arterial e foi encaminhada para o setor de obstetrícia, mas ao chegar no local foi orientada a ficar na sala de espera, pois não havia médico e nem leito.

Relata que ficou internada no hospital tomando medicações e aferindo a pressão a cada três horas e perguntou ao médico sobre a perda de líquido amniótico e sobre a possibilidade de realização de parto cesariano, tendo o médico respondido que perda decorria do excesso de líquido amniótico e que não havia necessidade de parto cesariano e que a preocupação do momento seria curar a infecção urinária e que havia mais 02 semanas de gestação para completar o prazo do parto, ressaltando que caso houvesse complicação até o dia 17/02/2014, ele induziria o parto cesariano.

No dia 17/12/2014, por volta da 08:00 horas, a enfermeira avisou sobre a dieta zero e que seria operada, acrescentando que o médico daquele plantão era o Dr. Yuri José Rego Moura. Afirma que sua genitora, às 09:30 horas, foi até ao aludido médico questionar sobre a cirurgia o porquê de não operar logo a sua filha sendo respondido que não havia vaga no centro cirúrgico, mas tão logo desocupasse leito ele operaria.

Assevera que a enfermeira, por volta das 15:30horas, determinou que fosse ao consultório do Dr. Yuri José Rego Moura para ser preparada para a cirurgia, haja vista que tinha desocupado leito no centro cirúrgico. Cita que realizou a preparação e foi de cadeira de rodas para sala indicada, entretanto, foi avisada que teria que retornar para enfermaria para aguardar a hora da cirurgia, sem poder colocar a fralda geriátrica para conter a perda de líquido amniótico porque já estava preparada e esterilizada.

Conta que soube no posto de enfermagem que o Dr. Yuri estava realizando procedimento de curetagem, sendo que era uma paciente com quadro de urgência. Descreve que, por volta das 19horas, presenciou o citado médico ir embora do hospital, ficando em estado de desespero, pois o único que conhecia o seu quadro clínico, bem como pelo fato de que já estava preparada para a cirurgia.

Alude que, por volta das 20:00 horas, do dia 17/012/2014, o médico Dr. Loureiro, que substituiu o médico Yuri, ao verificar o prontuário médico, decidiu realizar a cirurgia, mencionando que a paciente já deveria ter sido operada, porque seu estado clínico era
delicado.

Ressalta que por volta das 21:30 horas realizou o procedimento cirúrgico. Refere que o bebê precisou ser reanimado, contudo, a enfermeira ao acionar o médico plantonista do hospital, este respondeu que não era pediatra, sendo que a enfermeira teve que chamar o médico plantonista da UTI, Dr. Madson Freitas, o qual realizou os procedimentos de reanimação, contudo, sem retorno, quando foi constatado a morte da recém-nascida.

Diante do caderno processual, vislumbro que foi ouvido em Juízo o Dr. Yuri José Rego Moura, médico que acompanhou a paciente por alguns dias no hospital, na qual passo a transcrever:

“(...) o depoente afirma que constatado que o feto estava com mais de 4 kg e por esse motivo indica a realização de uma cesariana, que o depoente pretendia fazer o parto da autora, porém não realizou até o final do plantão ás 19h,
porque o hospital municipal não tinha campos cirúrgicos e instrumentos cirúrgicos
;
que no referido dia infelizmente o aparelho que fazia a esterilização estava quebrado
(...) que a única coisa que poderia fazer seria as curetagens pois envolveria menos risco de infecção para pacientes (...) mas que não pode realizar o parto como pretendia pois o hospital não deu condições necessárias para a realização da cirurgia (...)”

Na hipótese em julgamento ficou evidente que a autora Joene de Oliveira possuía um quadro clínico grave de Doença Hipertensiva Específica a Gravidez – DHEG (id 10694873), estava com líquido amniótico acentuado (id 10694873), peso estimado do bebê era 4.101 kg – bebê macrossômico (id 10694874), bolsa rompida desde o dia 10 de dezembro de 2014, conforme relatado pelo médico que operou a paciente, vejamos:

Testemunha Francisco de Paula de Souza Loureiro, médico (Id 10694902):

“(...) que o
quadro apresentado pela autora era grave
(...) que no quadro apresentado pela autora que demonstrava ter DHEG e com 40 semanas
existia o risco de morte tanto da mãe como do feto;
que o parto não poderia ter demorado tanto para ser feito já que a autora já que a autora além do quadro clínico delicado, tinha a sua bolsa rompida desde o dia 10 de dezembro além disso possuía mais um agravante que foi a realização de uma cesariana anterior (...).”

Nesse contexto, verifica-se suficiente a demonstração de que havia um quadro de emergência, que demandava maior atenção diante da situação delicada. Entretanto, houve total descaso com a situação, com diversas condutas negligentes por parte do apelante, como: demora na realização do parto, ausência de campo cirúrgicos e instrumentos cirúrgicos, recusa do médico plantonista em realizar os procedimentos de reanimação do RN sob a justificativa de “não ser pediatra”.

Diante disso, restou incontroverso o dano (morte do recém-nascido), bem como o nexo de causalidade. De acordo com as provas dos autos, diversas foram às falhas na conduta dos agentes públicos que acarretaram o óbito do RN.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSARIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. ERRO MÉDICO. PARTO TARDIO. SOFRIMENTO FETAL. ASFIXIA POR MECÔNIO, OCASIONANDO INSUFICIENCIA RESPIRATORIA E MORTE DO BEBE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RÉU. HOSPITAL DO ESTADUAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. 1- O sistema de responsabilidade civil do Estado recepciona a teoria do risco administrativo, desobrigando o lesado de demonstrar a culpa da Administração para obter indenização em razão de ato danoso causado por seus agentes. 2- Aplicação da regra inserta no art. 37 § 6º da Constituição da Republica. 3- Omissão nas cautelas exigidas dos profissionais médicos que atenderam a Autora, a quem cabiam envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que a saúde da mãe e do recém-nascido fosse preservada. 4- Laudo pericial inconteste, revelando que a Autora permaneceu sem assistência pelo período de 10 horas sem monitorização, sem ser examinada pelo plantonista, quando deveria ter sido preenchido, principalmente a frequência cardíaca fetal e a dinâmica uterina a cada 30 minutos, além de exames de toque feitos de acordo com a progressão do trabalho de parto (pelo menos de 2 em 2 horas. 5- A Autora era ¿gestante de Auto Risco¿, vinha se submetendo ao acompanhamento médico pré-natal e os exames de rotina solicitados, o que demonstra zelo com a gravidez. 6- O descaso da equipe do hospital foi determinante para a morte do filho da Autora. 7- Aplicação da Teoria da Perda da Chance na solução justa da demanda à luz do princípio democrático de direito e de respeito à dignidade da pessoa humana. 8- Dano moral, que deriva do próprio fato negligente, isto é, ocorre in re ipsa. 9- Dever de indenizar, nos termos do que estabelece o art. 37, § 6º da Constituição da Republica, art. 734, caput c/c art. 927, parágrafo único do NCC. 10- Quantum indenizatório que deve ser mantido em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 11- Pequeno reparo na sentença, de ofício, para fixar a correção monetária, desde o arbitramento da indenização, na forma do que dispõe a Súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora a contar do evento danoso (Sumula nº 54 do STJ). 12- MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RJ - APL: 00434382020138190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVE
L)

Assim, deve ser desprovido o apelo do Município de Santarém neste ponto e
mantido o pagamento a indenização por dano moral em favor dos autores, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), para cada um, totalizando a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na qual atendeu bem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere a
pensão mensal fixada
pelo Juízo a
quo,

vislumbro que merece ser afastada
.

De fato, não é possível aferir se o recém-nascido iria de fato contribuir para a manutenção da família. Trata-se de mera expectativa de direito e não basta a simples possibilidade para a condenação ao pagamento de pensão.

À vista disso, ensina Rui Stoco:

“(...) a concessão de pensão de trato sucessivo aos pais em razão da morte de filho menor de idade, que não exercia atividade remunerada ou não contribuía para o sustento da família, em casos tais, parte de suposição sem qualquer suporte lógico ou possibilidade de comprovação de que, viva, essa vítima poderia efetivamente contribuir para a mantença do núcleo familiar.

E como é cediço, não se pode confundir previsibilidade razoável com mera futurologia empírica, na consideração de que a ninguém se assegura futuro promissor ou que não seja atingido pelo evento morte. Tal entendimento mostra-se em harmonia com a Súmula 491 do STF quando dispõe ser "indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado", na medida em que não especificou a Corte Suprema a natureza da indenização. (...)

Nesse mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parte autora que pleiteia indenização por danos materiais sob forma de pensão e danos morais. Parte ré que nega responsabilidade. Erro médico. Prova pericial minuciosa, apontando falha médica, não havendo observância da melhor conduta preconizada na literatura médica durante o acompanhamento do trabalho de parto e a realização deste.
Dano material (eventual pensionamento) não cabível, porquanto tênue a expectativa de que a filha, entre os 14 e 25 anos, pudesse contribuir para o sustento da família. Não se trata de algo plausível, não se podendo afirmar que, não fosse o nefasto evento, a filha ajudaria economicamente seus pais no futuro, por se tratar de família de baixo poder aquisitivo
. Dano moral cabível. O defeito na prestação de serviços mostra-se passível de reconhecimento e o dano moral inevitável. Valor fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que atende, no caso, o princípio da razoabilidade.
Sentença de parcial procedência escorreita
. Honorários advocatícios fixados de forma a atender a especificidade do caso. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10332375520178260602 SP 1033237-55.2017.8.26.0602, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Logo, na falta de uma certeza incondicionada de ocorrência futura, não se pode imputar como devida pensão almejada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para afastar
a
pensão mensal fixada
pelo Juízo a
quo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 16/08/2023